Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702525-57.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DO AMPARO CUNHA RECORRIDA: NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. 1. Configura-se possível a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos. Precedentes. 2. Há desproporcionalidade na previsão de multa no valor de 3 (três) aluguéis, pois o montante perfaz percentual de 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do contrato de aluguel, se mostrando excessivo. 3. É desproporcional a incidência da multa no valor de 3 (três) aluguéis no caso de devolução do imóvel após transcorrido mais de 80% (oitenta por cento) do contrato. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente defende a tese de que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, porque, com o provimento da apelação para alterar a sentença, os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos e majorados. Nesse sentido, aponta divergência com base em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015